Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A fixação de honorários, seja sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, impõe a sua correção monetária para preservar o poder aquisitivo da moeda.
2. Decorrência lógica de toda condenação é que o termo final da correção monetária deve ser a data do efetivo pagamento, quando, de fato, resta cumprida a obrigação fixada.
3. Situação diversa ocorre com os juros moratórios, porquanto penalizam exclusivamente a mora, e devem ser limitados à data do ajuizamento do cumprimento definitivo de sentença, sob pena de configurar bis in idem.
4. Os valores tidos como pagos, e que estão depositados em conta judicial, também são corrigidos monetariamente, mas a cargo da instituição bancária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.